Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO CADASTRO. APLICATIVO UBER. DESCUMPRIMENTO POLÍTICA DA PLATAFORMA. RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. EXPRESSA PREVISÃO. PRAZO REVISÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
1. A relação jurídica entre a plataforma Uber e o motorista parceiro é de natureza privada e tem como regulamentos básicos os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia, os Termos Gerais de Uso e o Código da Comunidade Uber, com expressa previsão de resilição unilateral imediata em caso de descumprimento das normas, que é comunicada por notificação, na qual consta prazo para a formulação do pedido de revisão da exclusão.
2. A quantidade de elogios é irrelevante frente ao descumprimento à política da plataforma, pois é causa de rescisão unilateral prevista na cláusula 12 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia, a qual não constitui violação ao princípio da boa-fé objetiva, nem quebra de confiança ou do dever lealdade.
3. As provas constantes dos autos não corroboram com a alegação do motorista parceiro, tampouco infirmam a justa causa apresentada pela plataforma. Ao contrário, demonstram que o cadastro foi excluído com a comunicação do motorista e que lhe oportunizado o prazo para o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa para a revisão da decisão.
4. Apelação não provida.